Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711778-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER APOLINARIO DA SILVA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTER APOLINÁRIO DA SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico no 0700550-13.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118563606 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou ausentes os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os descontos consignados na folha de pagamento do agravante pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, por considerar ausente a probabilidade do direito alegado. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que firmou 2 (dois) contratos de Cessão de Crédito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças com a agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e 2 (dois) empréstimos consignados junto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Relata que os valores dos empréstimos consignados foram repassados à CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI que, em contrapartida, depositaria parcelas mensais em sua conta, remunerando a cessão de crédito feita pelo agravante. A agravante afirma haver recebido as parcelas devidas pela agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI somente até o mês de março de 2020, quando foram interrompidos os pagamentos. Ao final, sob a alegação de que o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A é solidariamente responsável pelos atos praticados pela agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, que se apresentava como sua representante, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar os descontos consignados das parcelas referente aos empréstimos celebrados junto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que, confirmada a tutela recursal, sejam suspensos os descontos consignados das parcelas referentes aos aludidos empréstimos até o julgamento final da demanda. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 118563606 do processo originário). É o relatório. DECIDO Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se é cabível a suspensão dos descontos consignados em folha, nos valores de R$ 1.039,38 (mil trinta e nove reais e trinta e oito centavos – ID 34442619 - Pág. 85) e R$ 962,56 (novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos - ID 34442619 - Pág. 95), referentes a 2 (dois) contratos de mútuos celebrados entre o agravante e o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, em razão de descumprimento contratual em contrato de cessão de crédito firmado entre o agravante e a agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a relevância do direito vindicado. Com efeito, o agravante firmou com a agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI 2 (dois) contratos de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso De Pagamento e Outras Avenças (transferência bancária referente ao primeiro contrato no ID 34442619 - Pág. 84 e segundo contrato no ID Num. 34442619 - Pág. 96). Nestes contratos, o agravante se comprometeu a transferir as quantias líquidas de R$ 41.508,79 (quarenta e um mil quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos) e R$ 38.688,10 (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos) para a conta da cessionária - CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, valores provenientes de empréstimos firmados com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, nos mesmos valores (ID’s 34442619 - Páginas 85 e 95). Ressalte-se que o apelante não refutou o fato de ter assinado os contratos e voluntariamente ter repassado os valores à agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, mediante transferências realizadas de sua conta corrente, de modo que não há controvérsia em relação a estes pontos. O pacto firmado e a forma de pagamento decorrem da autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes. A Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabeleceu garantias de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e alterou o artigo 421 do Código Civil para prever que Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar demandas envolvendo questões semelhantes, deixou assentado entendimento no sentido de que a alegação de existência de fraude, na intermediação de contratação de empréstimos, demanda dilação probatória, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS E ARRESTO EM FACE DO AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENVOLVENDO A CREDBRAZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de intimação por edital para que a Agravada apresente suas contrarrazões ao presente recurso constitui um ato processual inútil e incompatível com a natureza do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a Recorrido, após diversas tentativas de intimação, têm paradeiro desconhecido, portanto, não responderia a tal intimação. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustra e desconstituiu expectativas legítimas, em violação expressa ao Estado de Direito, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, que não é o caso dos autos. 3. A alegação de existência de fraude na contratação dos empréstimos envolvendo a Ré CREDBRAZ e de possível envolvimento do Agravante nesta é questão que não pode ser analisada pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de todas as partes envolvidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369108, 07046435620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Narra a inicial que a ré Credbraz Representação Comercial e Consultoria - EIRELI (sucedida por Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda.) teria se apresentado ao requerente como correspondente bancária dos Bancos Santander e Itaú S.A. e lhe oferecido a contratação de seus serviços nos seguintes moldes: o autor contrataria empréstimos consignados com os bancos Santander e Itaú S.A. e, na sequência, estaria obrigado a transferir à ré o valor auferido nos referidos mútuos, sendo que esta se comprometeria a reinvestir a quantia e a depositar mensalmente na conta do requerente os valores relativos às parcelas dos empréstimos, acrescidos de 10% (dez por cento). Afirma que foram três os empréstimos realizados: o primeiro no valor de R$ 79.490,00 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa reais), contratado com o Banco Itaú S.A. em 11/03/2020, e os outros dois nos valores de R$ 27.769,66 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e R$ 72.416,98 (setenta e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), contratados com o Banco Santander em 14/05/2019 e 27/09/2019, respectivamente. Assevera que, para cada empréstimo contratado, firmou com a requerida um outro contrato, denominado de "Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças", pelo qual transferiria determinado valor à requerida e esta se comprometeria a pagar ao autor, mensalmente, a quantia equivalente à parcela do empréstimo, acrescida de 10% (dez por cento). No entanto, conta que a referida empresa cessou os depósitos mensais em março de 2020, deixando de lhe fornecer a quantia necessária para quitar as parcelas dos empréstimos. Alega ter sido vítima de fraude e defende que os bancos seriam solidariamente responsáveis pelos danos. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos contratados. 2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de tutela pretendida na inicial diz respeito a contratos firmados pelo autor com instituições financeiras que, ao menos a princípio, não estão ligadas à Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda., com a qual o requerente firmou os contratos que alega terem sido descumpridos. Dos documentos anexados à exordial, não se afigura possível aferir a existência de fraude ou conluio entre os réus, ou mesmo que a requerida Maxter seja correspondente bancária dos bancos agravados. Com efeito, no contrato firmado com o Banco Itaú (ID 21713715), não há menção de que a contratação do empréstimo se deu por meio de correspondente bancário. Já nos contratos celebrados com o Banco Santander (IDs 21713716 e 21713717), quem ocupa a posição de correspondente bancária é a Cedibra Serviços Ltda. Ademais, apesar da alegação de que teria havido substabelecimento do contrato de correspondência bancária pela Cedibra Serviços Ltda. à Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda., não se vislumbra possível concluir, neste instante processual, que tal afirmação procede, haja vista a ausência de documentos nos autos nesse sentido. 4. A despeito do nome dado aos instrumentos contratuais celebrados com a Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda. ("Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças"), infere-se do seu teor que não se trata de cessão de débito (assunção de dívida) nos moldes previstos no art. 299 do CC. Em realidade, segundo se extrai da cláusula primeira dos referidos instrumentos, o objeto contratual consiste na transferência, pelo autor, de determinados valores à requerida, ao passo que esta se obriga a restituir ao requerente a quantia transferida, em parcelas predeterminadas, com o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor original, não havendo qualquer menção à assunção do débito perante os bancos credores. 5. Portanto, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, que há vínculo direto entre os mútuos firmados com os bancos agravados e os contratos alegadamente fraudulentos celebrados com a ré. Destaca-se que os próprios contratos firmados pelo requerente com a requerida dispõem que o eventual inadimplemento da contratada não poderá ser oponível ao banco mutuante. Assim, não há como se concluir, de plano, que os bancos sejam responsáveis por eventual fraude praticada pela ré, não se evidenciando a probabilidade do direito à suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos, diante da necessidade de ulterior dilação probatória. 6. Inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, em caso de procedência do pedido, o autor disporá dos meios processuais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente. 7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342058, 07505291520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CREDBRAZ. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333713, 07524337020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em tela, o agravante alega a ocorrência de fraude por parte da agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. Todavia, inexiste nos autos quaisquer elementos de provas aptos a demonstrar a existência de conluio entre as partes agravadas, com a finalidade de lesar consumidores, tendo o agravante contratado os empréstimos consignados junto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A de forma voluntária, livre e desembaraçada, visando obter vantagem com a cessão do crédito à agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos consignados em folha das parcelas referente aos empréstimos celebrados pelo agravante com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, circunstância que implica na inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 às 16:29:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora